Tribunal: TJDFT
Processo: 0731114-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao agravo interno de ID 39790192, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.